Tribunal: TJSP
Processo: 2256768-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO. NÚCLEO ESPECIALIZADO DE JUSTIÇA 4.0 DE AÇÕES COLETIVAS – SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA

I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa de ação individual para o Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas – Servidor Público. O autor, servidor público

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO. NÚCLEO ESPECIALIZADO DE JUSTIÇA 4.0 DE AÇÕES COLETIVAS – SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA

I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa de ação individual para o Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas – Servidor Público. O autor, servidor público municipal, busca a retomada do pagamento do adicional de insalubridade.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação individual deve tramitar no Núcleo Especializado de Justiça 4.0 ou se deve permanecer na vara comum.

III. Razões de Decidir
3. A Portaria Conjunta no 10.506/2024 atribui competência exclusiva ao Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas – Servidor Público para ações coletivas, não abrangendo ações de caráter individual como a presente.
4. O Provimento CSM n.o 2.660/2022 estabelece que a escolha do Núcleo de Justiça 4.0 pela parte autora é facultativa, devendo ser expressa na petição inicial.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A competência do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas – Servidor Público é exclusiva para ações coletivas. 2. A escolha do Núcleo de Justiça 4.0 é facultativa, mas o requerente. sob pena de se presumir a sua concordância. deve manifestar na petição inicial que não tem interesse na remessa dos autos ao Núcleo